Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que ao consultar a situação cadastral no órgão público, ora recorrido, se deparou com uma “Notificação da Conversão da Autuação de infração de trânsito em penalidade – AIT: SAO03366914”. Consta que houve a notificação de autuação e penalidade da autuação em 31/10/2022. No entanto, não chegou, por via postal, nenhum documento para a recorrente. O recorrido afirma que o prazo para apresentação da defesa precluiu em 04/12/2022 e transformou autuação em penalidade. Afirma que não foi notificada para apresentação da defesa prévia e as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Aduz que o Auto de Infração não foi apresentado pelo recorrido. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reiterou os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA 03366914, ID 50326578, pág. 2/12, aplicado à recorrente.
6. Consultando os autos verifico que a recorrente é a proprietária do veículo, ID 50326572, e o infrator é o Sr. Leandro Feitosa Simplício Guimarães, ID 50326578, pág. 2/3.
7. Conforme a tipificação da infração, o condutor do veículo, Sr. Leandro Feitosa Simplício Guimarães, que se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB. O auto de infração foi lavrado em 29/10/2022 e a notificação expedida em 04/12/2022. A data da notificação da penalidade foi 11/02/2023.
8. A defesa prévia não foi apresentada, ID 50326578, porém, o condutor foi autuado no momento da abordagem, realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Sendo aberto Processo em desfavor do condutor, Sr. Leandro Feitosa Simplício Guimarães, em fase de instrução (00055-00039698/2023-31).
9. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração no SA 03366914, ID 50326578, pág. 2/12, apesar do esforço argumentativo da recorrente, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, tendo ainda a autoridade aposto no campo "observações = Recusou-se a realizar o teste do etilometro alcolizer 2534. Passou a conduzir o veículo o Sr. Roniel da Costa Alves, CPF 74259148168. Convalidado sd Derkian.".
10. Constam dos autos os dados da expedição da Notificação, encaminhados à recorrente, proprietária do veículo, ID 50326578, pág. 9, bem como, a informação que o veículo é ativo no SNE.
11. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022, bem como, a Súmula no 16 do Juizado Especial do TJDFT – “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
12. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. No caso, o condutor infrator tomou conhecimento da infração no momento da autuação. A notificação de autuação e de penalidade foram encaminhadas à proprietária do veículo, não ao condutor, conforme dispõe o art. 282 do CTB. Ademais, o veículo se encontra ativo no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, sendo as notificações encaminhadas também de forma eletrônica. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.